Tribunal: TJMT
Processo: 1000569-22.2023.8.11.0090
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000569-22.2023.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), I. L. A. D. S. - CPF: 073.727.631-26 (APELADO), LUCAS GÜNTZEL ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), SCHIRLE ALVES DE JESUS - CPF: 035.483.831-81 (APELADO), SCHIRLE ALVES DE JESUS - CPF: 035.483.831-81 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - ATRASO DO VOO – FATO E DANO A SER INDENIZADO NÃO DEMONSTRADO - ÔNUS DA PROVA - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR - RECURSO PROVIDO.

1.
De acordo com a regra do art. 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. Frisa-se que o ônus da prova é o encargo que a parte tem de trazer à lide elementos aptos a lograr êxito daquilo que se propõe.

2. Mesmo diante da inversão do ônus da prova, típica das relações de consumo, cabe ao consumidor à comprovação mínima de que sofreu danos morais passíveis de ser indenizada, decorrente de atraso de voo, como alegado na inicial.

3. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada por

I. L. A. D. S.
, representada por sua genitora
SCHIRLE ALVES DE JESUS
, que

julgou
parcialmente
procedentes os pedidos da ação para
:

1.
Condenar a demandada ao pagamento da quantia de R$ 456,00 a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, com incidência de juros de mora segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir da citação.

2. Condenar a demandada ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais,
acrescido de
juros de mora
de
1%

ao mês
a
partir da citação
e
correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

3. Condenar
a parte demandada

ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios,
estes
arbitrados em 10% sobre o valor da condenação
.

Em suas razões recursais a recorrente aduz, em síntese, que
o cancelamento ou a alteração de voos não constituem, por si só, ato ilícito, mas faculdade da companhia aérea na organização de sua malha aérea. Nesses casos, o dano moral não é presumível.

Assevera que no caso concreto não havia necessidade de oferecimento de assistência material, na medida em que o passageiro foi avisado antecipadamente acerca nos novos horários do voo, bem como foi oferecida a opção de reembolso integral, sendo aplicado o §3º do Artigo 27 da Resolução 400 da ANAC
.

Menciona que que não houve qualquer imposição para que a parte recorrida aceitasse o novo voo apresentado pela AZUL, ou seja, caso tal
mudança fosse lhe causar graves danos extrapatrimoniais, deveria ter optado por uma das outras opções já apresentadas.

Sustenta a existência de mero aborrecimento comum nas relações contratuais de transporte aéreo que não tem aptidão para gerar ofensa aos atributos da personalidade, de forma a ensejar a reparação pecuniária.

Argumenta que na remota possibilidade do não afastamento dos danos morais, se mostra imprescindível a minoração do valor fixado a título de danos morais.

Ao final
,
pugna pelo provimento do recurso para afastar reforma
r
a sentença e julgar improcedente a ação ou a redução da condenação imposta.

Sem c
ontrarrazões
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
I. L. A. D. S.
, representada por
SCHIRLE ALVES DE JESUS
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais
em desfavor de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
, aduzindo, em síntese, que
adquiriu pacote de viagem com destino à Maceió/AL, a ser usufruído entre os dias 22/08/2023 e 29/08/2023.

Relat
ou
que o retorno da autora era previsto para o dia 29/08/2023 às 17h45min, realizando conexão em Campinas/SP e chegando em Sinop/MT às 00h40min do dia 30/08/2023, contudo, ao tentar embarcar em Maceió/AL, foi informada de que o voo havia sido cancelado.

Assever
ou
que após hora de espera foi informada que a família seria realocad
a
no voo do dia 30/08/2021 às 17h45min, sem receber qualquer justificativa sobre o ocorrido por parte da demandada.

Apont
ou
que a demora do voo ocasionou o retorno atrasado da
sua
genitora ao trabalho e a perda de
sua
avaliação na escola. Além disso, houve a necessidade de arcar com mais um dia de hospedagem.

Por tais fatos requereu
a condenação da parte demandada ao pagamento de indenização por danos morais
mate
r
iais.

Ao sentenciar,
o
magistrad
o
singular,
Dr.
Ricardo
Frazon

Menegucci
, julgou
parcialmente
procedente
s
os pedidos da ação
,

nos termos do relato.

Inconformada, recorre a parte requerida, ora apelante.

Pois bem.

A apelante objetiva a reforma da sentença para que seja afastada a pretensão da autora de indenização por danos materiais e morais.

O recurso merece provimento.

Em que pese os argumentos narrados na inicial, do conjunto fático probatório denota-se que a parte autora não comprovou o atraso do voo ou do dano que afirma ter sofrido.

A autora alegou que
a mudança de horário do voo agendado para o dia 30/08/2023 às 00h40min, foi alocado para 17h45min do mesmo dia.

Ocorre que a autora
não
comprova o
referido
atraso que precedeu ao voo da conexão e que supostamente teria desencadeado o atraso no trecho
de vota.

Aliás,
a autora apenas demonstra a despesa do valor de uma diária de hotel, entre o dia 29 e 30/08/2023, de modo que ta
mbém não pode ser levado em consideração, pois
em sendo
menor de idade e representada por sua genitora, certamente que não permaneceu em um quarto sozinha.

Em consulta ao sistema PJE verifica-se
que a genitora optou por ajuizar ações individuais, em verdadeiro abuso do direito de petição e falta de boa-fé processual
.

Elucidando o abuso do direito de petição referente ao mesmo evento destes autos, a genitora da apelada, SCHIRLE ALVES DE JESUS, propôs além da presente ação, a aç
ão
de n.
1054280-15.2023.8.11.0001
,
na qua
l

já fo
i
homologado acordo entre as partes com a oferta pela companhia aérea de vouchers de viagem ida e volta aos autores.

Assim, a ínfima demonstração da relação jurídica não concebe a prova no sentido de que o voo da conexão teria
sido alterado,
tampouco
sem prévio aviso.

Ainda que se conheça a incidência do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, consoante art. 14 da Lei n. 8.078/90, incumbe ao consumidor demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal.

Neste ponto, mesmo diante da inversão do ônus da prova, típica das relações de consumo, cabe ao consumidor à comprovação mínima do alegado na inicial, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Isto porque
,
é cediço que o art. 373, inc. I e II do CPC preceitua que cabe a parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu apresentar provas hábeis do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – PERDA DO VOO – ATRASO NA REALIZAÇÃO DO CHECK IN – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O ATRASO OCORREU POR CULPA DA CIA AÉREA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ainda que o CDC seja aplicado ao caso, cabe a parte autora fazer comprovação mínima de suas alegações. 2. Não havendo comprovação de que a perda do voo ocorreu por culpa da cia aérea, não é cabível a condenação
da mesma
ao pagamento da indenização pleiteada. (N.U 1005821-66.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020,
Publicado
no DJE 03/06/2020).

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AUTOR NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do artigo 373, I e II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato
constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Para que ocorra a reparação por danos morais, deve restar suficientemente comprovado nos autos os pressupostos da responsabilidade civil (ato ilícito, culpa, dano e nexo causal). A inversão do ônus da prova não isenta a parte autora de comprovar fatos mínimos constitutivos de seu direito alegados na inicial (art. 373, I, CPC). (TJMS. Apelação Cível n. 0800285-89.2015.8.12.0012, Ivinhema, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Amaury da Silva
Kuklinski
, j: 27/06/2019, p: 01/07/2019).

Com efeito, tal como afirmado pela parte apelante, não há nos autos a demonstração mínima da ocorrência do dano na prestação do serviço deduzido na inicial que seja passível de indenização.

Por conseguinte, resta evidente a inexistência de dano moral na espécie, tendo em vista que o dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorreu no caso.

Com essas considerações, não tendo a autora comprovado os fatos constitutivos de seu direito, no sentido de demonstrar o atraso e transtornos sofridos, não é possível imputar à requerida/apelante a responsabilidade por reparação moral.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido da ação.

Condeno a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observando-se a condição suspensiva da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025